Tribunal: TJPA
Processo: 0004138-83.2019.8.14.1875
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004138-83.2019.8.14.1875

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: LEONOR BARROS DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. NÃO DEMONSTRADA A CONTRATAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO QUESTIONADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO. CONFIGURAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 3.000,00 QUE ATENDE AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MINISTÉRIO PÚBLICO OPINOU PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
BANCO BRADESCO S/A
em face da sentença proferida pelo juízo do Termo Judiciário de São João de Pirabas, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais, movida por
LEONOR BARROS DA COSTA.

A sentença impugnada foi proferida com o seguinte comando final:

“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pleitos autorais para o fim de, nos termos do art. 487, I, do CPC, mantendo os efeitos da tutela concedida, para: a) DECLARAR NULO o contrato nº 012331409700, que ensejou os descontos consignados no benefício previdenciário e, por conseguinte, INEXISTENTES os débitos referentes a eles, devendo a parte requerida realizar o seu cancelamento; b) CONDENAR a parte requerida a restituir, em dobro, os valores que foram descontados do benefício previdenciário da parte autora referentes aos contratos nº 012331409700, com correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação;; c) CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de compensação por danos morais, com correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula n. 362 do STJ) e juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação.”

Inconformado, o Banco interpôs recurso de apelação defendendo que o contrato em questão trata-se de um refinanciamento de três contratos anteriormente firmados, os quais foram quitados pelo contrato questionado na lide. Afirma que a parte autora tinha conhecimento do contrato celebrado, bem como assinou o referido termo e anuiu com as cláusulas do contrato.

Requereu a minoração da condenação por danos morais e que seja restituído o valor disponibilizado à requerente. Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos iniciais. Alternativamente, requereu o afastamento dos danos morais ou sua redução.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo. (ID 16797593).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. (ID 16840445)

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 21 de fevereiro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal acerca do acerto ou desacerto da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, declarando a inexistência de contratação do empréstimo questionado na lide, condenando o Banco à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados no benefício previdenciário da autora, bem como ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

A tese recursal consiste na existência de prova da legitimidade da contratação e na inexistência de danos morais.

O recurso não merece acolhimento.

Conforme relatado, defende a instituição financeira a regularidade da contratação do empréstimo em questão , esclarecendo que o contrato questionado na lide trata-se de contrato de refinanciamento, de quatro contratos firmados anteriormente pela requerente, que foram quitados após a realização da nova operação (contrato nº 314097000) e traz aos autos a cédula de crédito bancário devidamente assinada pela parte autora (ID 16797576)

Em análise as razões recursais, observo que a prova documental apresentada pela instituição financeira não possui o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade dos descontos na aposentadoria da autora.

Isto porque, muito embora , durante a instrução processual tenha sido

apresentada a cédula de crédito bancário (ID 16797576), assinada pelas partes, esta foi contestada pela demandante, além disso, não existe prova da disponibilização do valor contratado à recorrida, pois de acordo com as informações do banco deveria ter sido creditado em favor da requerente , a quantia de R$ 1.312,75 e o banco limitou-se a juntar no “corpo” do recurso (ID 16797586) um print da tela do sistema do banco, o qual é insuficiente para comprovar o depósito do recurso em conta corrente de titularidade da autora.

Deste modo, não tendo sido evidenciada a regularidade do negócio jurídico referente ao consignado questionados na lide, seja pela falta de prova de contratação ou pela falta da prova de que a autora tenha utilizado o valor, não há o que modificar no capítulo da sentença que declarou sua inexistência, devendo o Banco reparar os danos suportados pela parte, em razão de sua responsabilidade objetiva.

Com relação aos danos morais, inegável o prejuízo da ora apelada, tendo em vista que devido à falha do serviço quanto à segurança que se espera das instituições bancárias, culminou na cobrança indevida de valores não contratados e não usufruídos pela demandante. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento, já que os descontos indevidos comprometeram verba de caráter alimentar, sendo evidente os desgastes e transtornos que essa situação ocasionou a requerente, razão pela qual deve ser mantida a condenação em danos morais.

No que tange ao pedido alternativo de redução da condenação, entendo que o mesmo não merece acolhimento, posto que a quantia de R$3.000,000 (três mil reais) se afigura razoável e

atende às circunstâncias dos autos, além de não culminar em enriquecimento sem causa da vítima.

No que se refere à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, resta demonstrada que a conduta do Banco foi contrária à boa-fé objetiva, já que não foi garantida a segurança que se espera das instituições financeiras. Ante essas considerações, entendo devida a repetição em
dobro nos termos do art.42 do CDC.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida nos seus demais termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 19/03/2024